Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista que a subtração dos bens das vítimas foi mediante grave ameaça efetuada com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.1 Justifica-se a exasperação da pena-base com amparo na valoração negativa das circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime) quando o sentenciado comete a infração penal em concurso de agentes.
3. O critério utilizado pelo Juízo Sentenciante para exasperar a pena-base, observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, assim como a jurisprudência neste e. Tribunal de Justiça. Ademais, na hipótese em questão, ao que se percebe, o Juiz na origem, ao fixar a pena-base com amparo na pena em abstrato, a majoração e as circunstâncias desfavoráveis, observou a proporcionalidade e a razoabilidade no caso concreto..
4. Recurso conhecido e não provido.